Tribunal: TJMT
Processo: 1002612-89.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002612-89.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (RECORRIDO), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1002612-89.2020.8.11.0007 –
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Publica da Comarca de Alta Floresta - MT
.

RECORRENTE: OI S/A.

RECORRIDO: ANA PAULA STORMOVOSK.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
APONTAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO – NEGLIGÊNCIA DA PARTE CREDORA QUANTO Á INVESTIGAÇÃO DA DENUNCIADA FRAUDE COMERCIAL – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

-

VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA -
SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Deve haver responsabilização por prejuízos causados à pessoa vítima de inscrição do nome em órgãos de proteção ao crédito por dívida decorrente de contratação de linha telefônica fraudulenta, notadamente, quando a empresa de telefonia foi negligente
quanto à checagem dos dados pessoais da pessoa que solicitou a contratação dos serviços de telefonia.

2.

A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado
“dano moral puro”
que dispensa a prova de sua ocorrência.

3.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4.

A data inicial para a contagem dos juros moratórios no caso de indenização por danos morais é do evento danoso, e da correção monetária a partir de seu arbitramento, de acordo com as Súmulas 54 e 362 do STJ.

5.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

6.
A sentença que declarou a inexistência do débito
R$ 427,29 e 405,12
“sub judice”
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em
15% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95
.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020